Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Cobrança), extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de citação, com base no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

2. Diante do manifesto desinteresse do autor em promover a citação do devedor, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é a medida adequada. Precedentes.

3. A intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito somente é necessária nas hipóteses de extinção previstas no art. 485, II e III, do CPC, não se amoldando ao caso em apreço. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.